Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701385-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em que pese a afirmação do autor de que efetivamente possua o direito ao uso do cartão de transporte e, por consequência o bloqueio abusivo, certo é que não trouxe elementos jurídicos suficiente para embasar a plausibilidade do direito em exame, principalmente os elementos normativos que dão sustentação ao seu pleito. Não se compreende a ausência como prova pré-constituída do inteiro teor do processo administrativo, cuja providência hoje é de fácil realização em razão da digitalização dos feitos na Admnistração Pública, ou, ainda, pela juntada de cópia digitalizada de processo em papel. Ante o exposto, ausente a plausibilidade do direito, não há como conceder a liminar pretendida. Defiro o pedido de benefício da justiça gratuita. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito